Tribunal: TJMT
Processo: 1031387-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031387-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAUSER ANTONIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 004.124.241-69 (RECORRENTE), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ABSOLUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação na qual o autor pleiteava a rescisão contratual e o ressarcimento integral dos valores pagos à empresa de assessoria administrativa, bem como indenização por danos morais, em razão de alegada ausência de prestação de serviços contratados para redução de dívida junto a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual absoluto apto a justificar a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrida comprova ter realizado efetivas tratativas com a instituição financeira credora, mediante apresentação de propostas de quitação da dívida, elaboração de laudo contábil e aferições de taxas, afastando a alegação de ausência de prestação de serviços.

4.

O contrato celebrado entre as partes estipula obrigação de meio, não de resultado, circunstância que exclui a exigibilidade de êxito na negociação e afasta a configuração de inadimplemento absoluto.

5.

A frustração de expectativas do consumidor, decorrente da não aceitação das propostas obtidas ou da decisão autônoma de quitação direta do financiamento, não configura, por si só, falha na prestação do serviço.

6.

Não há nos autos prova suficiente de que eventual falha de comunicação tenha inviabilizado a adesão do autor às propostas obtidas ou lhe causado prejuízo concreto.

7.

O dano moral não se configura, pois não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade, sendo insuficientes meros aborrecimentos ou frustrações decorrentes da relação contratual para justificar a indenização.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1031387-30.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Fauser Antônio dos Santos Filho

Recorrido(s):

ALTX Assessoria em Negociações Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Conforme relatado nos autos, o recorrente alega ter contratado a empresa reclamada, ALTX Assessoria em Negociações Ltda., com o propósito de promover a redução de uma dívida bancária junto ao Banco BV, mediante promessa de abatimento significativo — supostamente com promessa de redução substancial das parcelas do financiamento veicular — tendo pago, para tanto, a quantia de R$ 2.000,00, em parcela única. Todavia, segundo sua narrativa, os serviços contratados não teriam sido prestados, razão pela qual pleiteia a rescisão contratual e o ressarcimento integral dos valores pagos, além da compensação por supostos danos morais.

Em contrapartida, a reclamada sustenta que a finalidade do contrato era a tentativa de obter a redução do financiamento junto ao banco terceiro, mediante prestação de serviços de análise contábil e negociação extrajudicial, com expressa ciência de que se tratava de uma obrigação de meio e não de resultado. Alega que cumpriu integralmente os itens iniciais do contrato — elaboração de laudo pericial contábil e aferição de taxas junto ao Bacen — bem como que promoveu diversas tentativas de negociação com a instituição financeira, tendo sido o próprio autor quem optou por quitar diretamente o financiamento, de forma autônoma. Defende, ainda, que não houve qualquer promessa enganosa ou vício de consentimento, sendo as expectativas do consumidor incompatíveis com a real natureza do serviço contratado.

Em que pese as alegações autorais, a empresa recorrida comprovou ter realizado tratativas com o Banco BV, apresentando sucessivas propostas de quitação da dívida — o que se confirma, inclusive, pelos documentos juntados aos autos, tais como o relatório de acionamentos e os registros de propostas obtidas.

Os registros constantes no relatório de acionamentos, que abrangem o período entre julho de 2022 e março de 2023, demonstram que a empresa promoveu efetivos contatos com a instituição financeira, tendo obtido propostas de quitação com valores inferiores ao saldo original da dívida — uma delas no montante aproximado de R$ 3.750,00 — que, segundo os próprios registros, não foram aceitas pelo consumidor.

Assim, evidencia-se que houve a efetiva intermediação por parte da recorrida, ainda que com resultados aquém das expectativas do contratante, razão pela qual não se configura a alegada inércia ou ausência de prestação de serviços.

Cumpre ainda salientar que a alegação do recorrente quanto à suposta ausência de repasse das propostas de quitação não encontra respaldo nos autos.

O relatório de acionamentos demonstra que houve efetivas tratativas e obtenção de propostas junto à instituição financeira, não tendo o autor comprovado que eventual falha de comunicação tenha inviabilizado sua adesão às referidas condições ou lhe causado prejuízo concreto.

Ademais, restou evidenciado que o próprio recorrente optou por quitar integralmente o financiamento, decisão tomada de forma autônoma, afastando a tese de que teria sido compelido a tanto em virtude de suposta omissão da empresa contratada.

Não se pode confundir a frustração de expectativa quanto ao resultado final com a ausência de prestação de serviço.

A contratação, no caso, envolvia a tentativa de negociação extrajudicial, sem qualquer garantia de êxito ou obrigação de resultado.

O próprio contrato firmado pelas partes, além das propostas enviadas, esclarece tratar-se de valores “pré-aprovados” e sujeitos a aprovação pelas instituições financeiras.

A existência de laudo contábil, aferições de taxas e tentativas de contato com o banco, portanto, reforça a tese da prestação parcial do serviço — o que afasta a tese de descumprimento absoluto e, por consequência, o pedido de rescisão contratual com devolução integral dos valores.

Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “CONTRATO DE MEIO”, foi expressamente posto no contrato que a negociação busca a diminuição da dívida junto a instituição bancária pelo prazo necessário para se chegar a um montante aceito pela contratante. Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que a parte autora ao contratar a empresa reclamada tinha ciência do prazo estipulado “indeterminado” para a realização de uma possível negociação.

Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito. Sendo inclusive a jurisprudência desta turma recursal:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. CONTRATO DE MEIO. RESULTADO NÃO MATERIALIZADO. SERVIÇOS PRESTADOS COM DILIGÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (...) (N.U 1056748-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA –
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA –
CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1034747-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

EMENTA:
CONTRATO DE CONSULTORIA E CONCILIAÇÃO FINANCEIRA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA – DANO MATERIAL – AFASTADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1065569-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

No tocante ao dano moral, entendo que não restou configurado, haja vista que não foi produzidas provas de violação aos direitos da personalidade, sendo que aborrecimentos ou insatisfação com os desdobramentos de uma relação contratual não enseja esse tipo de indenização.

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, a inexistência de cláusula de resultado garantido, e o fato de que a empresa apresentou elementos mínimos que demonstram a execução parcial do contrato, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025